Tribunal: TJDFT
Processo: 0745827-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.Trata-se de recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra a sentença, proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente os pedidos autorias, condenando o Distrito Federal ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor, a título de compensação por danos morais, por conduta omissiva estatal, que sujeitou o autor a permanecer por mais tempo que o necessário com catéter, provocando sofrimento físico e psicológico ao autor.

2. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a sentença vergastada merece reforma, não havendo que se falar em ocorrência de falha na prestação do serviço público, tampouco em danos morais. Sustenta que, apesar do longo tempo do cateter, a drenagem feita pelo objeto evitou cálculos ou risco de disfunção. Com isso, os cálculos urinários foram tratados, evitando infecção e obstrução renal. Recurso próprio e tempestivo (ID. n. 48836341). Sem custas e preparo (art. 1.007, §1o do CPC e Decreto-lei n. 500/1969). Conheço do recurso.

3. Contrarrazões apresentadas (ID n. 48836356), pugnando pela manutenção da sentença vergastada por suas próprias razões, bem como, pela condenação do recorrente em honorários sucumbenciais.

4. No presente caso, resta configurada a conduta lesiva por parte do Estado, pois como bem explicita a sentença do juízo a quo, a recorrido buscou o atendimento na rede pública e foi submetido à procedimento cirúrgico para colocação de cateter duplo J, em 12/02/2020, com previsão de retirada no prazo máximo de 90 dias (ID n. 48836323). Entretanto, o prazo para a retirada do catéter não foi respeitada pela Administração Pública, conforme receituário médico de ID n. 48836325, somente em 01/09/2021, foi realizada a: "retirada total de Duplo J calcificado (...)”.

5. Nesse ínterim, até a retirada do cateter, o autor ficou sujeito a dores, infecções e internações, conforme se constata do acervo probatório presente nos autos e minudentemente relatado na sentença.

6. A situação de permanência com o aparelho além do tempo previamente prescrito pelo médico, qual seja, 90 dias, foi descrita em diversos relatórios médicos como prejudicial à saúde do paciente, ora recorrido, conforme se observa da prova (ID n. 48836324 - Pág. 3), em que, no resumo clínico consta o seguinte: “ITU de repetição e com quadro de pielonefrites, muito provavelmente devido a presença de corpo estranho na via urinária (cateter duplo J), que devem ser removidos”

7. Ademais, embora a omissão estatal tenha restado evidente dos relatórios médicos/ resumos clínicos acostados aos autos, a referida omissão, também, restou atestada pelos profissionais de saúde da rede pública, que, no resumo clínico de ID n. 48836324, pág. 1, dispôs: “Essa novela precisa ter um desfecho até amanhã. É absolutamente inaceitável continuar esse impasse de um cateter duplo J não ser retirado depois de um ano de inserido, como se fosse pouco o paciente permanece por mais de cinco anos com uma colostomia provisória.” (grifei)

8. Desse modo, clarividente que deve haver a responsabilização civil do Estado no caso em exame, visto que o autor foi submetido a um quadro de sofrimento físico e psicológico por cerca de 18 (dezoito) meses, devido a omissão administrativa do Estado em realizar a retirada do catéter tempestivamente.

9. Nos termos do art. artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o Estado não pode se furtar de prestar o necessário tratamento médico a quem dele necessitar.

10. Desse modo, a execução de serviço público de saúde pode, segundo a Constituição, ser feita de duas formas, diretamente pelo Estado, através de sua rede pública, ou através da rede complementar, através de particulares conveniados ou contratados pelo Poder Público (art. 199, § 1o, CF/88).

11. Assim, considerando o seu dever de prestar a saúde pública, o Estado não pode, simplesmente, "cruzar" os braços diante de um usuário da rede pública que precisa de promoção, proteção e recuperação, sob o argumento de que não dispõe de condições para realizar o procedimento cirúrgico tempestivo.

12. É dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independentemente do tipo de moléstia diagnosticada e, caso não haja possibilidade de realizar-se o tratamento solicitado no âmbito do SUS, deverá o Estado arcar com os custos na rede particular.

13. Nesse contexto, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos para responsabilização civil do Estado no seu viés subjetivo, fundada na teoria da "falta de serviço". Isso porque, restou comprovado nos autos a culpa lato sensu do ente político, que, pela ausência de prestação do serviço público esperado e exigido tempestivamente, acarretou prejuízo ao autor, que foi sujeito a permanecer com o catéter por tempo demasiado, a ponto de o autor sofrer mal-estar físico, psicológico e internações. Logo, presentes, in casu, a conduta omissiva estatal, a culpa lato sensu, o dano e o nexo causal.

14. Assim, diante da relevante violação à integridade moral e psíquica da parte autora, a condenação do Estatado deve ser mantida.

15. Quanto ao quantum indenizatório, esse, todavia, merece reparo. A fixação do quantum a título de danos morais deve considerar, além do dúplice desiderato de compensar o gravame imaterial suportado e de função pedagógica da condenação, desestimulando a recidiva e exortando o infrator para atuação com maior cautela em hipóteses assemelhadas e subsequentes, também deve ser proporcional e razoável, considerando as condições econômicas das partes, de modo a não infringir o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, que está entre os princípios gerais do Direito e se encontra positivado nos artigos 884 , 885 e 886 do Código Civil. Assim, considerando essas balizas, tenho como justa e suficiente a fixação da compensação, a título de danos morais, devida pelo réu à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

16. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, apenas, para minorar o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

17. Sem custas (Decreto-lei n. 500/1969) e honorários de sucumbência, considerando que o recorrente não restou integralmente vencido, consoante dicção do art. 55 da Lei no 9.099/95.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.